Tribunal: TJSP
Processo: 2078062-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Controvérsia quanto à forma de contagem dos juros moratórios – Termo inicial do benefício fixado na data da alta médica do auxílio doença – Juros devidos desde o termo inicial, contados de forma englobada até a citação e, após, decrescentemente, mês a mês – Construção jurisprudencial na hipótese da lacuna legislativa – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Controvérsia quanto à forma de contagem dos juros moratórios – Termo inicial do benefício fixado na data da alta médica do auxílio doença – Juros devidos desde o termo inicial, contados de forma englobada até a citação e, após, decrescentemente, mês a mês – Construção jurisprudencial na hipótese da lacuna legislativa – Decisão mantida.

Nego provimento ao recurso.